Tribunal: STF
Processo: ARE 1510072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança — Expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) para averbação de tempo junto à Prefeitura Municipal de São Paulo — Exercício de outro cargo no Estado de São Paulo (Professor Educação Básica II) ainda ativo — Certidão limitada ao tempo em que os dois cargos no Estado de São Paulo foram exercidos concomitantemente fevereiro/2012 e março/2013 — Sentença mantida — Remessa necessária não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIII, XXXIV, a, b; 40, § 9º; e 114, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As autoridades impetradas, mais especificamente a São Paulo Previdência SPPREV, informaram que a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor, nos termos do artigo 96, inciso VI, da Lei 8.213/91 (fls. 90/92).



    A norma supramencionada tem como objetivo evitar que o servidor com vínculo ativo no serviço público, vinculado, portanto, ao RPPS, obtenha aposentadoria pelo regime ao qual diretamente contribui e, ainda, aproveite o mesmo tempo de contribuição em outro regime, obrigando o primeiro a arcar, além da aposentadoria, com o ônus da compensação previdenciária. Assim, tratando-se de servidor ativo, caberá ao órgão de origem emitir certidão simples ao interessado, sem homologação da SPPREV.



    (...)



    Devido ao fato de a impetrante ainda manter vínculo com o Estado de São Paulo (encontra-se investida no Cargo de Professor Educação Básica II, disciplina de Biologia DI2), a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) deve observar os termos do artigo 84, parágrafo único, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado Lei Estadual 10.261/1968¸ in verbis:



    Artigo 84 - É vedada a acumulação de tempo de serviço concorrente ou simultaneamente prestado, em dois ou mais cargos ou funções, à União, Estados, Municípios ou Autarquias em geral. 



    Parágrafo único - Em regime de acumulação é vedado contar tempo de um dos cargos para reconhecimento de direito ou vantagens no outro.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente